Tribunal: TJSP
Processo: 2230164-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Não preenchimento dos requisitos necessários para concessão da medida - Art. 300 do Código de Processo Civil - Ausência dos requisitos legais - Não demonstração da verossimilhança das alegações e falta de risco irreparável ou de difícil reparação – Necessidade de se analisar com mais elementos probatórios - RECURSO DESPROVIDO.